Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735427-79.2022.8.07.0000 AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO REU: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR DESPACHO Diante da declaração de incompetência deste TJDFT para processar e julgar a presente ação rescisória (id. 45529643) e da emenda à inicial pelo autor (id. 46265112), intime-se o réu para, querendo, complementar os fundamentos de defesa, art. 968, § 6o, do CPC, no prazo de 15 dias. Após, encaminhem-se os autos ao eg. STJ. Brasília - DF, 3 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora